Tribunal: TJDFT
Processo: 0705066-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL OBSERVADO. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA. PRELIMINAR REJEITADA. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO MÉDICO. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE (ELA - ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA). DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Os fatos articulados pela impetrante, para julgamento do mérito, prescindem de instrução probatória, notadamente porque demonstrada a fratura de tornozelo, mediante raio-x, e indicação de cirurgia por médico da Secretaria de Saúde. Assim, há prova pré-constituída a amparar o processamento do mandado de segurança, em observância ao art. 10, caput, da Lei n. 12.016/09.
2. O Secretário de Saúde do Distrito Federal é o responsável pela implementação das políticas públicas necessárias à prestação dos serviços de saúde, detendo, desse modo, o poder de gestão acerca do sistema público de saúde, sendo, portanto, parte legítima para responder ao mandamus.
3. Sobre a situação da impetrante, é importante salientar estar testificado, mediante raio-x e prontuário médico, a ocorrência, em 7/2/2021, de acidente doméstico (queda de altura) que repercutiu em fratura de tornozelo (FX BIMALEOLAR TNZ), com indicação de cirurgia por médico da Secretaria de Saúde. Mesmo internada em hospital público, não lhe foi fornecida previsão de realização do procedimento cirúrgico.
4. O direito à saúde integra o direito à vida, distingue a dignidade, e é dever do Estado, nos termos do art. 196 da CF, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
5. Muito embora configurada a hipótese de cirurgia eletiva, essa condição não afasta a omissão estatal, a revelar violação da dignidade da impetrante, que está sem informação satisfatória de seu quadro clínico e sem atendimento adequado à sua patologia, prejudicando a sua locomoção e impedindo o exercício de sua atividade laboral, além da possível produção de sequelas ortopédicas, conforme prontuário apresentado.
6. Todavia, o direito à saúde deve ser compatibilizado com o postulado da igualdade, que integra os direitos fundamentais (art. 5, caput, da CF), sob pena de indevido detrimento daqueles que aguardam ordinariamente igual tratamento para idêntica patologia, conforme “fila de espera”, elaborada administrativamente pela unidade pública responsável, segundo critérios previamente estabelecidos pela ciência médica. Por conseguinte, deve ser concedida parcialmente a segurança, para determinar que a indigitada autoridade coatora providencie o tratamento adequado de que necessita a impetrante, já internada no Hospital Regional de Taguatinga (HRT), inclusive cirúrgico, decorrente da fratura de tornozelo, observados os protocolos de classificações de risco adotados pela Secretaria de Saúde.
7. Segurança parcialmente concedida.